Tribunal: CARF
Processo: 19613.724098/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.724098/2021-47
RESOLUÇÃO
3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final dos processos no 19613.721364/2020-07 e no
10880.980099/2019-21, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

RELATÓRIO
A fim de melhor evidenciar as particularidades da controvérsia, transcreve-se,
adiante, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, tal como consignado no acórdão ora recorrido:
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
2
Trata-se de auto-de-infração (AI) no valor de R$ 41.184.841,09 lavrado em
face de compensações não homologadas e não declaradas vinculadas aos pedidos
de ressarcimento PER/DCOMP de Cofins não cumulativo, do período
compreendido entre o 2° trimestre de 2015 e o 4£' trimestre de 2016, no valor de
R$ 21.652.570,28, apresentadas por DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA, CNPJ n£'
60.606.449/0001-20, a seguir relacionados:

Os pedidos de ressarcimento foram todos indeferidos. As compensações
objeto do processo administrativo n£' 19613.720832/2021-07 (Despacho
Decisório n£' 06/2021) não foram homologadas. Seguiram o rito da Lei n£'
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF) e foram objeto de manifestação
de inconformidade julgada nos autos do processo administrativo no
19613.720832/2021-07.
As
compensações
objeto
do
processo
administrativo
no
19613.721364/2020-07 (Despacho Decisório no 05/2021) foram consideradas não
declaradas e seguiram o rito da Lei no 9.430/96 (Recurso Hierárquico), portanto
foram julgadas em instância única pela Superintendência da Receita Federal na 8a
RF em São Paulo.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
3
O auto-de-infração resultou no lançamento das seguintes multas:

Diante da lavratura do auto-de-infração no dia 07/06/2021, fls. 2 a 13, cuja
ciência se deu no dia 047/06/201, fl. 676, houve a interposição de impugnação,
fls. 689 a 709 (documentos anexos de fls. 710 a 832), no dia 13/06/2021.
1 DOS FATOS
A impugnante foi intimada automaticamente pelo Sistema de Controle de
Créditos (SCC) e notificada das inconsistências encontradas nos pedidos de
ressarcimento (PER), cujos créditos pretendidos para o 2o e o 3o trimestres de
2015 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2016 não foram informados nas suas respectivas
escriturações contábeis e fiscais. Apesar de alertada, permaneceu inerte, ou seja,
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
4
não cancelou e não retificou os pedidos de compensação e as
declarações/escriturações retificadoras.
Instada a esclarecer as divergências relativas aos Pedidos de Ressarcimento
(PER) no 08568.58563.110220.1.1.19-0080 e 36752.35668.080420.1.5.19-7093 e
demonstrar a composição do crédito pretendido apresentou a seguinte resposta:
O contribuinte preencheu incorretamente o PERD/COMP relacionados na
Intimação – SEORT no 1 – PROCESSO no 10880.980099/2019-21, onde o
contribuinte informou que utilizou credito (sic) de Credito (sic) de COFINS –
Mercado Interno – relativo ao 1o, 2o, 3o e 4o Trimestre de 2013 e 2014, o
qual na verdade se tratava de credito (sic) de PIS/COFINS, uma vez que não
existe na PER e na DCOMP campo especifico (sic) para ressarcimento e
compensação dos créditos conforme passaremos a discorrer a seguir.
(destaques acrescidos)
O contribuinte apurou créditos de COFINS – Não Cumulativo em função da
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei n.o 9.718/98, ao incluir no conceito
de faturamento outras receitas além das advindas de vendas e serviços,
violou o artigo 110 do Código Tributário Nacional que veda a alteração por
lei tributária de conceitos definidos no Direito Privado. Nem mesmo a
edição da Emenda Constitucional no 20/98, através da qual se criou uma
nova hipótese de incidência para o PIS e a COFINS resolveu a
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Além disto, o contribuinte foi autorizado com decisão favorável em 1a
instância do processo acima mencionado a não incluir na base de cálculo do
PIS e COFINS, o ICMS destacado em suas notas fiscais desde Jan-2008 até o
presente momento.
Menciona o processo administrativo n£' 10880.980099/2019-21, no qual
não foram reconhecidos os créditos de PIS e de Cofins dos períodos de apuração
de 2013 e de 2014. Naquele processo, segundo o relatório fiscal, além da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
discutida em ação judicial foi também apresentado como fundamento dos
pedidos a propriedade de créditos de terceiros, baseado em documento falso na
conclusão daquela auditoria.
A fim de descartar a possibilidade de a empresa ter decisão judicial
transitada em julgado que pudesse dar lastro aos créditos, a empresa foi
intimada, em 29/06/2020, para que providenciasse a apresentação da Certidão de
Objeto e Pé da Ação Judicial mencionada na resposta.
Além desse item, lhe foi perguntado sobre os responsáveis pelo
preenchimento dos pedidos de ressarcimento, sobre eventual assessoria para a
apresentação dos pedidos e sobre a inclusão do PER n£'
24254.46010.090620.1.1.19-1033 (crédito de Cofins relativo ao 4£' trimestre de
2015) no tratamento manual, solicitando informações sobre a origem do crédito.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
5
Em resposta apresentou a Certidão solicitada, mencionou que há contrato
não formalizado de assessoria para apresentação dos pedidos de ressarcimento e
disse que João Rodrigues Ribeiro Filho (CPF n£' 145.005.548-66) e Lucas Silva
Souza (CPF n£' 396.609.648-03) são procuradores da empresa, nos termos da IN
RFB n£' 1.751/2017.
Mais adiante foi também incluído o PER n£' 18236.45783.060820.1.1.19-
3164, transmitido em 06/08/2020, relativo ao pretenso crédito de Cofins do 1£'
trimestre de 2016. Outra intimação foi lavrada em 23/10/2020, indagando a
contribuinte sobre a origem desse crédito.
Na resposta juntada, informou que os créditos do 2£', 3£' e 4£' trimestres
de 2015 e 1£' trimestre de 2016 teriam origem em créditos judiciais adquiridos de
terceiros, derivados da ação n£' 94.0049369-0, cujo autor é Servport Serviços
Marítimos e Portuários Ltda (mesma origem dos créditos pretendidos no processo
n£' 10880.980099/2019-21).
Juntou duas escrituras públicas que pretenderam evidenciar a negociação
realizada para a aquisição dos créditos: uma de 28/05/2020 com a cedente
Gespar Gestão e Participação EIRELI (CNPJ n£' 05.365.734/0001-98) e outra de
30/06/2020 em que figurou a FL Gestora de Recursos Ltda (CNPJ n£'
13.245.187/0001-35) como contraparte.
Dia 02/12/2020 a empresa foi mais uma vez intimada a esclarecer a real
origem dos créditos, haja vista a contradição entre as respostas apresentadas,
bem como apresentar os contratos de cessão de créditos que fundamentaram as
escrituras públicas, os comprovantes de pagamento das transações e os
respectivos lançamentos contábeis efetuados. Ciente, em 17/12/2020, não houve
resposta.
Foi novamente intimada em 05/02/2021 a apresentar os elementos
solicitados em 02/12/2020 e foi informada sobre a inclusão dos PER n£1
14276.64954.081020.1.1.19-4006,
26166.44529.061120.1.1.19-8197
e
23935.83172.130121.1.1.19-2766, respectivamente, com créditos da Cofins do
2£1, 3£1 e 4£1 trimestres de 2016, solicitando a origem desses créditos. A ciência
se completou em 22/02/2021 e não houve resposta.
Diante do indeferimento total dos pedidos de ressarcimento e da não
homologação e não declaração das compensações vinculadas lançou-se o crédito
tributário correspondente às multas aplicadas em decorrência das compensações
indevidas, constituindo-se a matéria em litígio, cujos limites cingem-se às
seguintes matérias contestadas.:
I. Conexão e julgamento dos processos;
II. Violação ao seu direito constitucional de petição aos poderes públicos;
III. Jurisprudência administrativa e judicial;
IV. Cerceamento do direito de defesa;
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
6
V. Inconstitucionalidade de lei;
VI. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
VII. Aplicação da multa isolada de ofício;
VIII. Ônus da prova em procedimentos de lançamento e compensação.
2 DO PEDIDO
Requer a improcedência e insubsistência do auto-de-infração pelas razões
seguintes:
EM VISTA DO EXPOSTO, entendemos que a cobrança da multa isolada
prevista (SIC) na do §12 do art. 74 da Lei n' 9.430/1996, artigo 18, §§ 2' e 5',
da Lei n' 10.833/2003 e do inciso I do §3' do art. 41 da IN/RFB n'
1.300/2012, foi cobrada indevidamente uma vez que o contribuinte
solicitou apenas a compensação dos débitos próprios através dos caminhos
existente na legislação — PERCOMP e DCOMP, conforme determina a
Instrução Normativa 1.717 de 2017 e nenhum momento omitindo
informações a RFB — Receita Federal do Brasil. (destaques acrescidos)
É a síntese necessária ao relatório.
Na sequência, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, ora recorrente, e demais corresponsáveis solidários, conforme ementa transcrita a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/02/2020, 06/03/2020, 08/04/2020, 07/05/2020,
09/06/2020, 08/07/2020, 06/08/2020, 09/09/2020, 08/10/2020, 06/11/2020,
08/12/2020, 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021
CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO.
As hipóteses de reunião de processos são apenas aquelas prescritas na legislação
de regência.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de lançamento, ao Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública
em face da contribuinte, cabendo-lhe, portanto, fazer a prova da base de cálculo e
do valor do tributo devido, mormente diante de casos de lançamento tributário
ou quando não admitidos como válidos os valores informados pelo sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Em pedidos de compensação é do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar
conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
7
A responsabilidade tributária solidária aplica-se à pessoa física ou jurídica que
tenha interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária.
Com efeito, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no art. 135,
incisos II e III, do Código Tributário Nacional, não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a atuação como gestor, e
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração de lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento
de obrigação tributária. O administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários pelos atos praticados
com excesso de poder e infração à lei os mandatários, prepostos, empregados,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
notadamente quando tinham a consciência da existência da inexistência de
créditos submetidos à compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/02/2020, 06/03/2020, 08/04/2020, 07/05/2020,
09/06/2020, 08/07/2020, 06/08/2020, 09/09/2020, 08/10/2020, 06/11/2020,
08/12/2020, 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário, eis que
não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 11/02/2020, 06/03/2020, 08/04/2020, 07/05/2020,
09/06/2020, 08/07/2020, 06/08/2020, 09/09/2020, 08/10/2020, 06/11/2020,
08/12/2020, 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
8
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor do crédito tributário decorrente da compensação não
homologada encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria
(art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso
administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios
jurídicos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 11/02/2020, 06/03/2020, 08/04/2020, 07/05/2020,
09/06/2020, 08/07/2020, 06/08/2020, 09/09/2020, 08/10/2020, 06/11/2020,
08/12/2020, 13/01/2021, 05/02/2021, 04/03/2021
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE ESTRITA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A autoridade administrativa não pode usurpar a competência do legislador para
substituir o juízo de proporcionalidade por ele exercido, com o fim de alterar o
valor da multa definido na lei. O emprego dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, pela Administração Pública, deve ser feito com observância
simultânea do princípio da legalidade estrita, não autorizando, assim, o
descumprimento de norma integrante da legislação tributária a fim de dispensar
ou reduzir penalidades, mormente em se tratando de atividade administrativa
plenamente vinculada.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador e ao Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimados do r. decisum, tanto a recorrente quanto os responsáveis
solidários interpuseram recurso voluntário, os quais foram analisados no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Verifico que o recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos
requisitos formais exigidos para sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Consoante narrado, está-se diante de lançamento efetuado para aplicação de multa
isolada, em razão da não homologação da compensação decorrente da falsidade da declaração
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
9
apresentada pelo sujeito passivo (art. 18, § 1o, da Lei no 10.833/2003), bem como da multa
prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, em razão da ausência de apresentação de
informações pelo contribuinte no prazo fixado pela fiscalização. Colaciono, a seguir, trecho da
autuação:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) manteve a autuação porquanto
configurada a prática de fraude, uma vez que a recorrente não demonstrou a procedência do
crédito utilizado na compensação no âmbito do procedimento fiscal instaurado. Colaciona-se
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
10
trecho da decisão recorrida que fundamenta o agravamento das sanções aplicadas em razão da
compensação indevida:
Dessarte, competia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, na fase do
procedimento fiscal e também nos procedimentos que apuraram a procedência
do direito creditório, a verificação do crédito pretendido e atender
diligentemente à intimação realizada pela fiscalização, de modo a afastar
qualquer dúvida sobre a legalidade do seu pleito, assim como compete nesta fase
de julgamento provar que os valores sobre os quais incidiu o indeferimento
correspondiam efetivamente a créditos sobre os quais a legislação admite a
apuração, pois não o fazendo impossível reconhecer o direito pleiteado.
(...)
Assim, quando comprovada falsidade da declaração de compensação a
penalidade a ser aplicada é aquela disposta acima no percentual de 150% sobre o
valor total do débito indevidamente compensado, conforme regulamentado no
art. 45, § 1£', inciso II, da Instrução Normativa RF13 n£' 1.300, de 2012 (art. 74, §
1£', II, das Instrução Normativa RF13 n£' 1.717, de 2017, da Instrução Normativa
RF13 n£' 2.055, de 2021)
Pois bem. Trata-se, na espécie, de lançamento de ofício.
A análise da higidez do crédito tributário utilizado na compensação não
homologada compete ao juízo competente para o exame dos processos de ressarcimento
cumulados com compensação, quais sejam os de no 19613.721364/2020-07 e no
10880.980099/2019-21. É nesse âmbito que se deve discutir, com exclusividade, a existência,
validade e disponibilidade do crédito, e não no presente feito de lançamento fiscal.
Assim, a controvérsia relativa à existência e validade do crédito tributário objeto da
compensação — notadamente quando se trata de crédito não homologado — não se insere no
escopo deste processo administrativo de lançamento, mas, sim, no juízo próprio incumbido da
análise dos mencionados processos de ressarcimento com compensação.
No presente caso, cuida-se de auto de infração (lançamento fiscal), razão pela qual
o processo está sujeito às regras previstas nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, a compensação foi indeferida sob o fundamento de que o
contribuinte utilizou crédito de terceiros, hipótese expressamente vedada pela legislação
tributária. Nos termos da alínea “a” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a utilização
indevida de créditos na compensação configura hipótese de lançamento de ofício, sujeitando o
contribuinte à penalidade específica prevista no inciso I do art. 44 do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, verifica-se que o resultado dos processos que apreciam os
PER/DCOMP tombados sob os nos 19613.721364/2020-07 e 10880.980099/2019-21 impacta
diretamente no deslinde do presente lançamento, o qual versa sobre a aplicação de penalidade
agravada em razão de crédito não homologado/indevidamente compensado.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.616 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.724098/2021-47
11
Considerando que a definição acerca da existência, validade e disponibilidade do
crédito objeto da compensação constitui questão prejudicial externa, cujo exame compete à
autoridade encarregada da apreciação dos referidos pedidos de ressarcimento com compensação,
mostra-se adequado suspender o andamento deste processo até a respectiva decisão definitiva.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo na Unidade de
Origem até o trânsito em julgado administrativo dos processos no 19613.721364/2020-07 e
10880.980099/2019-21, oportunidade em que deverão os autos retornar para regular
prosseguimento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1126
DF CARF MF
Original